Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-65.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000086-65.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ROSENILDA TEIXEIRA LOBO RODRIGUES

Advogado(s)
:
ISABELLE VICTORIA DA SILVA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DE OBRA VINCULADA AO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA DIÁRIA. MATÉRIA A SER APURADA EM EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a ligação de energia elétrica na propriedade da parte autora, situada em zona rural, e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação moral, além de multa por descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões centrais em discussão: (i) se a demora na ligação de energia poderia ser justificada pela suposta necessidade de obra vinculada ao programa federal “Luz para Todos”; (ii) se a conduta da concessionária caracteriza falha na prestação do serviço; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e direito fundamental do usuário, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.987/1995, devendo ser prestado de forma contínua, eficiente e segura.

4.
A concessionária não comprovou a alegada impossibilidade técnica para a ligação, tampouco demonstrou que a solicitação estaria condicionada à execução de obras sob o programa “Luz para Todos”, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova.

5.
Os documentos dos autos evidenciam que a consumidora protocolou pedido de ligação em 23/05/2020, permanecendo sem atendimento até 01/02/2025, quando, apenas após determinação judicial, a obra foi concluída, configurando mora abusiva e falha na prestação do serviço.

6.
Conforme o art. 88 da Resolução ANEEL nº 1.000/2022, o prazo máximo para conclusão das obras de conexão em tensão inferior a 2,3 kV é de 60 dias, o que reforça a irregularidade da conduta da concessionária.

7.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC), cabendo indenização pelos danos decorrentes da ineficiência do serviço, ainda que não comprovado dolo ou culpa.

8.
A privação injustificada de acesso a serviço essencial por período prolongado caracteriza dano moral presumido (“in re ipsa”), independentemente de prova do prejuízo concreto.

9.
O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de compensação atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a gravidade do fato e com precedentes desta Corte em casos análogos.

10.
A multa por descumprimento de decisão judicial tem natureza coercitiva, devendo sua apuração e eventual limitação ocorrer em fase de cumprimento de sentença, conforme fixado na sentença recorrida.

11.
Diante do improvimento do recurso, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000086-65.2024.8.05.0198
, tendo como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Apelada
ROSENILDA TEIXEIRA LOBO RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente